Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719699-64.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BENTO SARMENTO DE ANDRADE RECORRIDO: CLAUDIO BETANIO DE QUEIROZ DECISÃO Pretende o recorrente que a decisão do Agravo de Instrumento no AI 0715611 09.2025.8.07.0000 produza efeitos nos presentes autos, o que não é cabível, já que o agravo está vinculado a outros autos, cujo objeto não se confunde com os presentes. Intime-se. Após, retornem conclusos para inclusão da próxima sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito